Tribunal: TJDFT
Processo: 0719628-79.2021.8.07.0016
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-05-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO INTERNO PROCESSO: 0719628-79.2021.8.07.0016 AGRAVANTE: JEFFERSON FRANCISCO RAMOS POLI REPRESENTANTE LEGAL: CYNTIA LIMA DA CUNHA RAMOS POLI AGRAVADOS: HOSPITAL SANTA LÚCIA S/A, DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de agravo interno interposto por JEFFERSON FRANCISCO RAMOS POLI, fundamentado nos artigos 1.003, § 5o, 1.021, 1.030, § 2o, 1.037 e 1.070, todos do Código de Processo Civil, artigos 15, inciso III e 266, incisos II e IV, todos do Regimento Interno do TJDFT, contra decisão desta Presidência que inadmitiu o recurso constitucional por ele manejado. Assevera que o juízo de admissibilidade deve se limitar à verificação dos pressupostos recursais e não adentrar no mérito. Sustenta que a tese da insurgência foi prequestionada e não exige o revolvimento de matéria de cunho fático-probatório a ensejar o óbice do enunciado 7 da Súmula do STJ. Ademais, alega que observou o enunciado 283 da Súmula da Corte Suprema e requer a remessa dos autos para o Conselho da Magistratura visando a reforma da decisão recorrida. II – O recurso não merece ser conhecido, porquanto inadmissível. O único recurso cabível contra decisão que inadmite os recursos constitucionais é o agravo previsto no artigo 1.042 do Estatuto Processual, de modo que, manifestamente incabível o presente agravo interno, registrando-se não ser admitida a aplicação da fungibilidade recursal quando o erro na interposição do recurso é grosseiro. Confira-se o AgInt no AREsp n. 2.426.736/BA, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 4/12/2023, DJe de 6/12/2023. Convém ressaltar, também, que a própria Corte Superior entende que “o princípio da fungibilidade não pode ser aplicado quando houver expressa previsão legal de determinado meio processual, o que afasta a dúvida objetiva e impõe o reconhecimento de erro grosseiro pela utilização de outro meio.” (AgInt no AREsp n. 2.426.736/BA, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 4/12/2023, DJe de 6/12/2023.). Acrescente-se, ainda, porquanto oportuno, o seguinte julgado: AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INTEMPESTIVIDADE DO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO DE INADMISSÃO DO RECURSO ESPECIAL. ERRO GROSSEIRO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. INTEMPESTIVIDADE VERIFICADA QUE OBSTOU A INTERRUPÇÃO DO PRAZO PARA INTERPOSIÇÃO DE QUAISQUER RECURSOS SUBSEQUENTES, INCLUSIVE D O PRESENTE AGRAVO REGIMENTAL. TRÂNSITO EM JULGADO DA DECISÃO DE INADMISSÃO. CERTIFICAÇÃO E REMESSA DOS AUTOS AO STF PARA PROCESSAMENTO DO RECURSO REMANESCENTE. 1. Não se tratando de hipótese do inciso I, b, do art. 1.030 do CPC/2015, nada justifica a interposição de agravo interno, situação que configura erro grosseiro e torna inaplicável a fungibilidade recursal, pois inexistente dúvida objetiva quanto ao recurso a ser manejado. Precedentes (AgInt no AREsp n. 1.601.341/SP, Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe 10/6/2020). 2. O recurso intempestivo não possui o condão de suspender ou interromper o prazo para interposição de outro recurso, razão pela qual a decisão que atesta sua intempestividade não é apta a postergar o termo final do trânsito em julgado, que ocorre imediatamente no dia seguinte após expirado o prazo para interposição do recurso intempestivo (AgRg no AgRg no RE nos EDcl no AgRg nos EAREsp n. 822.343/MG, Ministro Humberto Martins, Corte Especial, DJe 22/8/2018). 4. Agravo regimental não conhecido, com a determinação de que, publicado o acórdão exarado no presente julgamento, seja certificado o trânsito em julgado da decisão exarada às fls. 848/849, efetivando, na sequência, a remessa imediata dos autos ao STF para processamento do recurso remanescente (ARE). (AgRg no AREsp n. 2.353.501/SP, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 10/10/2023, DJe de 18/10/2023). Impende registrar, outrossim, o disposto no artigo 1.030, §2o, do CPC de 2015, verbis: Art. 1.030. Recebida a petição do recurso pela secretaria do tribunal, o recorrido será intimado para apresentar contrarrazões no prazo de 15 (quinze) dias, findo o qual os autos serão conclusos ao presidente ou ao vice-presidente do tribunal recorrido, que deverá: I – negar seguimento: a) a recurso extraordinário que discuta questão constitucional à qual o Supremo Tribunal Federal não tenha reconhecido a existência de repercussão geral ou a recurso extraordinário interposto contra acórdão que esteja em conformidade com entendimento do Supremo Tribunal Federal exarado no regime de repercussão geral; b) a recurso extraordinário ou a recurso especial interposto contra acórdão que esteja em conformidade com entendimento do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça, respectivamente, exarado no regime de julgamento de recursos repetitivos; [...] III – sobrestar o recurso que versar sobre controvérsia de caráter repetitivo ainda não decidida pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo Superior Tribunal de Justiça, conforme se trate de matéria constitucional ou infraconstitucional; § 2o Da decisão proferida com fundamento nos incisos I e III caberá agravo interno, nos termos do art. 1.021. (g.n.) E o Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios acrescenta: Art. 266. Caberá também agravo interno das decisões do Presidente do Tribunal nos casos de: I - suspensão de segurança; II - negativa de seguimento a recurso extraordinário e especial, na forma do art. 1.030, § 2o, do Código de Processo Civil; III - sobrestamento de recursos extraordinário e especial, na forma do art. 1.030, § 2o, do Código de Processo Civil; IV - pedido de concessão de efeito suspensivo nos recursos extraordinário e especial sobrestados, na forma do art. 1.037 do Código de Processo Civil; V - pedido a que se refere o art. 1.036, § 2o, do Código de Processo Civil. Como se nota, o recurso manejado pela parte não se insere nas hipóteses de competência do Presidente, previstas em lei ou no RITJDFT, pois não desafia decisão que tenha negado seguimento a recurso especial ou que tenha determinado o sobrestamento do apelo constitucional. III – Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do agravo de id. 50595528. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A026